Tribunal: TJSP
Processo: 1010264-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Devolução por insuficiência de fundos – Cheque é ordem de pagamento à vista – Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade – Apresentação de documento entabulado entre as partes, após a emissão dos cheques - Quitação parcial do débito reconhecida – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – Devolução por insuficiência de fundos – Cheque é ordem de pagamento à vista – Dever do embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua suposta inexigibilidade – Apresentação de documento entabulado entre as partes, após a emissão dos cheques - Quitação parcial do débito reconhecida – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010264-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NEILTON NOGUEIRA MELO ME, é apelado JOSÉ ROGÉRIO GONÇALVES DE
SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-89.2019.8.26.0100 -Voto no 15942
2
Apelação no: 1010264-89.2019.8.26.0100
Apelante: NEILTON NOGUEIRA MELO ME.
Apelado: JOSÉ ROGÉRIO GONÇALVES DE SIQUEIRA.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Fernando José Cúnico.
Comarca: São Paulo 12a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 15942
APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

CHEQUE
PRESCRITO
Devolução por insuficiência de fundos

Cheque é ordem de pagamento à vista
Dever do
embargante de comprovar o pagamento da dívida ou sua
suposta inexigibilidade
Apresentação de documento
entabulado entre as partes, após a emissão dos cheques -
Quitação parcial do débito reconhecida
Sentença
parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 59/60, cujo relatório adoto, julgou a Ação Monitória ajuizada
NEILTON NOGUEIRA MELO ME em face de JOSÉ ROGÉRIO
GONÇALVES DE SIQUEIRA, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
ACOLHO os embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Em vista da sucumbência, CONDENO a Autora ao pagamento de
custas judiciais, além do pagamento de honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor da causa.”
Os embargos de declaração, opostos pelo
autor às fls. 63/67, foram rejeitados à fl. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-89.2019.8.26.0100 -Voto no 15942
3
Insurgência recursal do autor/embargado
postulando a reforma do julgado, sob o fundamento de ausência dos
requisitos mínimos no documento apresentado pelo embargante,
pois não traz nenhuma referência com os títulos objeto da demanda,
não deixa claro que o referido documento trata-se de recibo de
quitação dos cheques objeto da demanda, não fazendo prova de
pagamento dos títulos (fls. 71/78).
Contrarrazões apresentadas às fls. 84/88.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e foi devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se
de
Ação
Monitória
ajuizada
NEILTON NOGUEIRA MELO ME em face de JOSÉ ROGÉRIO
GONÇALVES DE SIQUEIRA, objetivando a cobrança da importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-89.2019.8.26.0100 -Voto no 15942
4
original de R$22.980,00, representada pelos cheques acostados às
fls. 09/13, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$37.056,73. O
autor alega que apesar de todos os esforços extrajudiciais não houve
o pagamento voluntário dos títulos pelo devedor.
O
requerido
apresentou
embargos
monitórios às fls. 35/37, alegando que a dívida já fora quitada por
meio de uma acordo firmado entre as partes em 09.10.20174, dando
quitação geral aos títulos na quantia de R$10.000,00. Sustenta que o
autor, descontente com o valor recebido na época, busca o
locupletamento à custa do poder judiciário.
Houve
impugnação
aos
embargos
monitórios às fls. 53/58.
Sobreveio a r. sentença de fls. 59/60,
proferida pelo Douto Magistrado a quo acolheu os embargos
monitórios e julgou improcedente a presente ação monitória,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pois bem.
Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento
à vista, enquadrando-se na previsão legal para a ação monitória,
sendo exigível independentemente de causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-89.2019.8.26.0100 -Voto no 15942
5
A emissão não foi refutada pelo requerido,
todavia alega que efetuou o pagamento da dívida por meio de um
acordo entabulado entre as partes, em 09.10.2017, que deu quitação
total ao débito (fl. 49).
Neste contexto, observa-se que o autor
possui cheques emitidos pelo embargante no montante de R$
22.980,00, que não foram adimplidos. Por sua vez, o embargante
apresentou um documento assinado pelas partes, no qual
acordaram a quitação do valor de R$10.000,00, em 09.10.2017,
constando que seria “para desconto do cheque que está com ele”.
Desta feita, não há como reconhecer a
quitação integral do débito como pretende o embargante, mas
apenas parte dele, conforme declarado à fl. 49.
Assim, impossível extrair dos termos do
ajuste que o autor deu completa quitação dos valores devidos pelo
embargante, pois constou expressamente que os R$10.000,00
seriam descontados dos cheques devidos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, acolhendo-se parcialmente os
embargos monitórios, reconhecendo a quitação parcial do débito. Os
valores deverão ser devidamente atualizados em fase de liquidação,
pela Tabela Prática do TJSP, desde cada desembolso, acrescidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-89.2019.8.26.0100 -Voto no 15942
6
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% do
pagamento das custas, despesas processuais e com os honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, devidamente atualizado pela TPTJSP.
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)